Tribunal: TJSP
Processo: 0008729-94.2008.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. Sistema Financeiro de Habitação. Interesse da Caixa Econômica Federal no feito. Inexistência de sentença de mérito no momento da entrada em vigor da MP 513/2010. Incompetência da Justiça Estadual. Entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996 (Tema 1011). Sentença anulada. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. Sistema Financeiro de Habitação. Interesse da Caixa Econômica Federal no feito. Inexistência de sentença de mérito no momento da entrada em vigor da MP 513/2010. Incompetência da Justiça Estadual. Entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996 (Tema 1011). Sentença anulada. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.